Tribunal: STF
Processo: RE 1317211
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal Cível e Criminal do Colégio Recursal de São Carlos/SP, assim ementado: 



    “Recurso Inominado - Empregado Público Ativo - Autarquia Estadual (DER) - LC nº 1.080/2008 - Decreto nº 57.781/12 - Incidência de 50% do Prêmio de Desenvolvimento Individual (PDI) na base de cálculo dos décimos já incorporados - Recurso Provido em parte - Sentença de improcedência parcialmente reformada.” 



    Opostos embargos de declaração,, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 114, inciso I, da Constituição Federal. Defende o recorrente ser da Justiça do Trabalho a competência para julgamento da presente demanda. 



    Decido.



    A parte recorrente questiona a competência da Justiça comum estadual para julgar os pedidos formulados pelo autor, ora recorrido, pois o contrato de trabalho celebrado entre as partes está submetido ao regime jurídico da CLT. 



    A irresignação merece prosperar, uma vez que, em sede de conflito entre a Justiça do Trabalho e a Justiça comum, esta Suprema Corte afirmou a competência da justiça especializada para conhecer e julgar ação proposta por funcionário público contratado pelo regime celetista. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Vínculo de trabalho regido pela CLT. Competência da Justiça do Trabalho. ADI nº 2.135/DF-MC. Lei anterior à edição da EC nº 19/98. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. É competente a Justiça do Trabalho para julgar ação que envolve vínculo de natureza celetista. 2. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl nº 16.447/MG-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 10/10/14).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR À CF/1988. INEXISTÊNCIA DE TRANSPOSIÇÃO AO REGIME JURÍDICO ÚNICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. A controvérsia dos autos não é fundada em vínculo estatutário ou em contrato de trabalho temporário submetido a lei especial. Trata-se de contrato que fora celebrado antes do advento da Constituição Federal de 1988, em época na qual se admitia a vinculação à Administração Pública de servidores sob o regime da CLT. A competência, portanto, é da Justiça do Trabalho. Precedentes. 2. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 906.491-RG, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional em análise e reafirmou a jurisprudência da Corte sobre a questão. 3. As razões do recurso extraordinário quanto à nulidade do vínculo com a Administração Pública não guardam pertinência com a fundamentação do acórdão recorrido. Nessas circunstâncias, incide a Súmula 284/STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (ARE nº 857.085/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/3/17). 



    “RECLAMAÇÃO – APRECIAÇÃO – COMPETÊNCIA – TURMA. É da Turma a competência para a apreciação da reclamação, consoante preconizado no artigo 9º, inciso I, alínea “c”, do Regimento Interno, na redação conferida pela Emenda nº 49/2014. RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 2.135 – COMPETÊNCIA – MATÉRIA NÃO APRECIADA. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.135, o Supremo não se pronunciou sobre competência de órgão judiciário para dirimir controvérsia jurídica. RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO. O Tribunal, ao examinar a Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395, não excluiu da Justiça Trabalhista a competência para apreciar relação jurídica entre o Poder Público e servidor regida pela Consolidação das Leis do Trabalho” (Rcl 18.326/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 16/12/14).



    Anote-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que na definição da competência deve prevalecer a natureza do vínculo do servidor com a instituição e não a natureza da vantagem prevista em lei local aplicável a funcionários estatutários. Nesse sentido:



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DEMANDA AJUIZADA POR SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO CONTRATADOS SOB O REGIME DA CLT. COMPETÊNCIA. Pacificou-se, no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que compete à Justiça do Trabalho o julgamento das demandas ajuizadas por servidores da Universidade de São Paulo, contratados sob o regime da CLT, em que se discute vantagem prevista em lei local aplicável a funcionários estatutários. Precedente: ERE 146.942, rel. Min. Marco Aurélio (DJ 9/8/2002). Embargos de divergência não conhecidos” (RE nº 143.877/SP-EDv, Plenário, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/8/04 - grifo nosso). 



    Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para assentar a competência de uma das Varas da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento da causa.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de outubro de 2021. 



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente